Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRA INACABADA. ÔNUS DA PROVA. ORÇAMENTO APÓCRIFO. MERA IRREGULARIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. DEVER ANEXO AO NEGÓCIO. MULTA CONTRATUAL.

I – Tratando-se de relação de consumo e determinada a inversão do ônus da prova, cabia à ré comprovar a conclusão das obras isenta de falhas, ônus do qual não se desincumbiu.

II – A apresentação de orçamento apócrifo para subsidiar a condenação constitui mera irregularidade, sobretudo quando não adotados os valores neles constantes e determinada a posterior liquidação de sentença.

III – O abandono da obra constitui mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral.

IV – O aditamento do pedido somente é possível até o saneamento do processo e, ainda assim, se houver o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).

V – A restituição em dobro de valores despendidos pela autora somente é possível em caso de comprovada má-fé.

VI – Em que pese a ausência de obrigação legal e contratual, a entrega dos projetos e anotação de responsabilidade técnica da obra à autora constitui dever anexo ou conexo ao contrato de empreitada, fundamentada na boa-fé objetiva.

VII – Não sendo caso de atraso de entrega, mas de abandono de obra, é devida apenas a multa contratual compensatória.

VIII – Deu-se parcial provimento aos recursos.